Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0729583-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 134552403 dos autos originários n. 0711340-61.2019.8.07.0001) que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e intimou os devedores, aqui agravantes, a pagarem o débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, ou apresentarem impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Os agravantes sustentam incorreção na atualização do débito, consubstanciado em honorários sucumbenciais. Alegam a necessidade de suspensão do feito, ao argumento de que irá alvitrar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tendo em vista a existência de oito processos dos agravantes com a mesma causa de pedir, “referentes a reajustes contratuais dos mais diversos contratos (todos cobrados em separado), dos quais culminaram em decisões favoráveis e em decisões desfavoráveis através de acórdãos produzidos por este Egrégio Tribunal de justiça, fazendo-se necessário que tais decisões sejam uniformizadas”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, a decisão agravada apenas recebeu o pedido de cumprimento de sentença e intimou os devedores a pagarem o débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, ou apresentarem impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Intimados via DJe, os agravantes acostaram impugnação (id. 135822083 na origem), arrolando as mesmas alegações do presente agravo, as quais, como dito, ainda não foram apreciadas pelo juízo singular. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator